Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807152-43.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, recálculo de parcelas e restituição em dobro de tarifas indevidas (tarifa de cadastro, seguro, registro do contrato e avaliação do bem).

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro (R$ 870,00) e do seguro prestamista (R$ 1.000,00), com restituição simples, e improcedente quanto às demais tarifas, extinguindo o feito com resolução do mérito. As partes recorreram.

II. Questões em discussão

3.

As questões submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista; (ii) examinar a eventual abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, com vistas à possibilidade de restituição; (iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros legais incidentes sobre os valores restituíveis; (iv) apreciar a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado da demanda.

III. Razões de decidir

4.

A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566).

5.

O seguro prestamista foi declarado abusivo por configurar venda casada, diante da ausência de prova de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade na escolha da seguradora, conforme orientação do STJ no Tema 972.

6.

A restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de cadastro foi mantida apenas de forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (ex: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001).

7.

A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato foram consideradas lícitas, ante a previsão contratual e ausência de prova de que não foram efetivamente prestadas, em consonância com o Tema 958 do STJ.

8.

Os juros de mora e a correção monetária devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 406.

9.

Diante do provimento parcial apenas dos pedidos da parte autora, o banco foi considerado decaído minimamente, impondo-se à autora o ônus integral da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Apelação do banco parcialmente provida para afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, determinar a aplicação da nova sistemática legal de juros e correção (Lei nº 14.905/2024) e redistribuir os ônus sucumbenciais à autora.

11.

Recurso adesivo da autora desprovido, mantendo-se a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 389 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 406; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 39, 42, 51; CPC, arts. 85, 86, 487; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJMG, Ap. Cív. 1.0000.20.596418-2/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 02.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora e
conhecer e negar provimento ao recurso do Banco
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807152-43.2023.8.14.0051

APELANTE/RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO/RECORRENTE: SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
interposta por
BANCO J. SAFRA S.A e SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda.

Narram os autos que
SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA
ajuizou a
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
contra
BANCO J. SAFRA S.A.

Alega a parte autora que:

Firmou com a instituição requerida contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no dia 04/08/2022, no valor total de R$ 44.122,06, dividido em 48 parcelas de R$ 1.483,73.

Reconhece a obrigação contraída, mas pretende honrá-la sob condições legais e justas, alegando que o contrato contém cláusulas abusivas.

Foram inseridas tarifas indevidas no valor total de R$ 2.669,99, sem a devida prestação dos serviços, sendo estas: tarifa de cadastro (R$ 870,00), tarifa de avaliação (R$ 150,00), seguro (R$ 1.000,00) e emolumento de registro (R$ 649,99).

O valor legal do financiamento, expurgadas as tarifas indevidas, deveria ser R$ 41.452,07.

Ao aplicar a taxa contratada de 2,12% a.m., a parcela correta seria de R$ 1.384,62 e não R$ 1.483,73, evidenciando que a taxa de juros efetivamente aplicada foi superior (2,47% a.m.).

O contrato é de adesão, com cláusulas unilaterais impostas à consumidora, em desrespeito à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Foi compelida a aceitar as cláusulas, sem opção de escolha, caracterizando “venda casada” no caso do seguro e demais encargos.

A cobrança das tarifas e a aplicação de juros além do pactuado resultaram em onerosidade excessiva, em violação ao art. 51, IV e §1º do CDC e à jurisprudência do STJ (Temas 958 e 972).

Acostou parecer técnico comprovando as distorções nos valores e nas taxas aplicadas, o qual não foi impugnado pela parte adversa até o momento.

Argumenta que:

As tarifas cobradas não têm previsão legal ou não foram efetivamente prestadas, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

A inserção de encargos indevidos alterou significativamente o valor das parcelas, ensejando o recálculo do financiamento com base no valor efetivamente contratado, excluídas as tarifas.

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, conforme previsão do art. 2º e 3º do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

Deve haver inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica.

Sustenta ainda que:

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se comprova engano justificável.

A ausência de informação clara e detalhada sobre os serviços supostamente prestados, a forma de cobrança e o valor das tarifas implica violação do dever de transparência e configura prática abusiva.

A parte autora, por ser consumidora final e economicamente vulnerável, tem direito à tutela especial das normas do CDC, com proteção reforçada frente à conduta do fornecedor.

Por fim, requer que:

Seja deferida a
gratuidade da justiça
, com fundamento no art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência financeira e da documentação acostada.

Seja reconhecida a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, com o consequente deferimento da
inversão do ônus da prova
.

O contrato seja
declarado abusivo e revisado judicialmente
, com
expurgo das tarifas indevidas
, reconhecendo-se como valor legal do financiamento R$ 41.452,07.

Seja autorizada a quitação das parcelas no valor de R$ 1.384,62, conforme o recálculo feito com base na taxa contratada de 2,12% a.m.

A instituição ré seja
condenada à restituição em dobro
do valor das tarifas indevidamente cobradas (R$ 5.339,98), conforme art. 42, parágrafo único do CDC.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a má-fé, seja deferida a
restituição simples
dos valores pagos a maior.

A parte ré seja
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 20% do valor da causa.

Citado, o réu apresentou contestação de ID 96522185, na qual argui preliminarmente fraude processual e litigância de má-fé. Impugna a concessão de gratuidade de justiça.

No mérito, aduz que não houve qualquer ilegalidade na celebração do negócio jurídico, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico.

Assevera que os juros estão em conformidade com a previsão do BACEN, que não há irregularidade quanto à capitalização de juros, que o método de cálculo utilizado pelo autor não foi o método empregado no contrato e que não qualquer irregularidade quanto às taxas cobradas. Pugna pela improcedência do pedido.

Juntou documentos de praxe.

Réplica à contestação no ID 99206358.

Despacho saneador no ID 104740102.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO quanto à revisão do contrato de financiamento de ID 870,00, determinando que o banco requerido proceda à restituição, à parte autora, do valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) a título de “tarifa de cadastro” e do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) relativo ao expediente “Seguro”, incidindo-se, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária desde a data do desconto (ambos calculados pelo INPC). Quanto aos demais pleitos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 70% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 10% sobre 30% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, advertindo-se que está suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária de justiça gratuita.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Em seguida, o
BANCO J. SAFRA S.A.
interpõe recurso de APELAÇÃO CÍVEL, pleiteando a
improcedência dos pedidos iniciais
, com os seguintes fundamentos:

DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS

Argumenta que as tarifas impugnadas na inicial são
legais
, amparadas por regulamentações do Conselho Monetário Nacional (CMN) e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Invoca, em especial, os julgamentos dos
Recursos Especiais Repetitivos
nºs
1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP
, que trataram da:

Validade da tarifa de cadastro, desde que cobrada no início da relação contratual;

Legalidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia;

Ilegalidade apenas de serviços de terceiros não especificados ou comissionamento de correspondentes bancários após 25/02/2011.

Defende que, no presente caso,
todas as tarifas cobradas
atendem aos requisitos de legalidade: foram contratadas de forma expressa, se referem a serviços efetivamente prestados e estão em conformidade com as normas do Banco Central.

DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

Sustenta que a autora contratou,
facultativamente
, seguro de proteção financeira, mediante
adesão expressa e em instrumento apartado
, conforme documentos constantes nos autos. Alega que:

A contratação foi validamente registrada sob n° 1514.900273/2015-10 na
SUSEP
;

Não houve qualquer imposição ou "venda casada", tampouco exigência de contratação com determinada seguradora;

O seguro prestava cobertura a eventos como morte, invalidez, desemprego e incapacidade física temporária;

A autora usufruiu da cobertura por período considerável e só ajuizou ação após diversos pagamentos, caracterizando tentativa de enriquecimento sem causa;

Mesmo que reconhecida alguma devolução, esta deve ocorrer
proporcionalmente ao tempo de vigência da cobertura
.

Conclui que,
não havendo prova de coação, imposição ou ausência de opção ao consumidor
, não há como se reconhecer abusividade ou nulidade da contratação.

DA TARIFA DE CADASTRO

A sentença determinou a devolução parcial da tarifa de cadastro, entendendo que o valor cobrado (R$ 870,00) seria superior à média do mercado. O banco, no entanto, contesta este ponto com os seguintes argumentos:

A cobrança está autorizada pela
Resolução CMN 3.919/2010
e pela
Súmula 566 do STJ
, desde que no início da relação, o que ocorreu;

O valor de R$ 870,00 não é abusivo, pois representa apenas
22% da tarifa máxima permitida
pelo Banco Central (R$ 4.000,00);

A média de mercado não pode ser parâmetro absoluto, sob pena de criar um
tabelamento disfarçado
, prejudicando a livre concorrência e o poder de escolha do consumidor.

Dessa forma, requer a
reforma da sentença também nesse ponto
, reconhecendo a legalidade integral do valor cobrado.

DA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS APLICÁVEIS

O apelante reforça que
não restou demonstrada qualquer abusividade concreta
no contrato celebrado, citando novamente os precedentes do STJ que exigem
comprovação objetiva de excesso de onerosidade ou vantagem exagerada
, o que não se verificaria nos autos.

Destaca que o contrato apresentava o
Custo Efetivo Total (CET)
, o que possibilitava à autora a comparação entre as condições ofertadas pelo banco e demais instituições do mercado.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Na remota hipótese de manutenção da condenação, o banco requer a
aplicação exclusiva da taxa SELIC
, como forma de juros moratórios e correção monetária, com base no art. 406 do Código Civil. Defende que:

A SELIC já contempla juros e correção monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Temas 99 e 112);

A aplicação de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária tem gerado distorções econômicas e enriquecimento ilícito de credores.

Ao final, requer o
provimento do recurso de apelação
, para:

Reformar integralmente a sentença
, julgando
improcedente
a ação revisional movida por SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA;

Que os
consectários legais (juros e correção monetária)
incidentes sobre eventual devolução de valores sejam
calculados exclusivamente pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406 do CC;

Que sejam
atribuídos à parte autora os ônus da sucumbência
, ante o decaimento mínimo da parte ré;

SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA
apresentou
Contrarrazões,
sustentando a
manutenção da sentença de parcial procedência
, que reconheceu a
ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro
e do
seguro prestamista
embutido no contrato, por configurarem
venda casada
e
onerosidade excessiva
.

Rebate ainda a aplicação da
taxa Selic para atualização dos débitos judiciais
, por ser inadequada ao caso. Cita vasta jurisprudência e requer a
manutenção da sentença
, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA
interpôs RECURSO ADESIVO, com o objetivo de obter
a reforma parcial da sentença proferida em AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, a fim de reconhecer a ilegalidade da cobrança
referentes à
Tarifa de Registro do Contrato
e à
Tarifa de Avaliação do Bem, determinar o recálculo das parcelas do financiamento e assegurar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Alega a parte autora que:

A instituição financeira incluiu no contrato de financiamento, de forma indevida e abusiva, tarifas no valor total de R$ 2.669,99, referentes à
Tarifa de Registro do Contrato
e à
Tarifa de Avaliação do Bem
;

Essas tarifas foram embutidas no valor financiado sem o devido conhecimento da autora, aumentando indevidamente o montante principal e, por conseguinte, as parcelas mensais do contrato;

A cobrança é contrária ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no julgamento dos
Recursos Especiais nº 1.578.553/SP e 1.639.320/SP
, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972);

Tais cobranças não foram acompanhadas de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, incorrendo, assim, em
abuso contratual e onerosidade excessiva
, vedados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a tarifa de registro de contrato se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 649,99 por um serviço ao qual outras instituições financeiras cobram R$ 60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porquê fora cobrado tal valor.

Com relação à
avaliação do bem
, sustenta que a cobrança de R$ 150,00 também é indevida, pois a suposta inspeção não passa de “mera verificação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus, que poderia ser realizada por qualquer pessoa”.

Argumenta que:

A cobrança de tais tarifas sem a efetiva prestação do serviço configura violação ao art. 6º, incisos III e IV, do CDC, que garantem a
informação clara ao consumidor
e o
equilíbrio nas relações contratuais
;

A cláusula contratual que prevê essas cobranças é abusiva por não ser suficientemente clara e específica, o que infringe também os arts. 39, IV, e 51 do CDC;

O contrato em questão é de
adesão
, nos termos do art. 54 do CDC, o que agrava a vulnerabilidade da parte consumidora diante da imposição de cláusulas prejudiciais;

O princípio do
pacta sunt servanda
não pode ser aplicado de forma irrestrita aos contratos de adesão, especialmente quando há
desigualdade evidente entre as partes
e a imposição de encargos desproporcionais.

Sustenta ainda que, diante da cobrança indevida e da ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira, é cabível a
restituição em dobro dos valores pagos
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Adicionalmente, a Apelante afirma que, excluídas as tarifas indevidas do montante financiado, o valor correto das parcelas seria de
R$ 1.384,62
, ao invés dos
R$ 1.483,73
atualmente cobrados, havendo, portanto,
diferença de R$ 99,11 por parcela
, o que, multiplicado pela quantidade total de parcelas, corresponde a um valor pago indevidamente de
R$ 4.757,10
.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem
;

Seja determinado o recálculo do contrato, com exclusão dos encargos indevidos
, o que implica na readequação das parcelas vencidas e vincendas;

Seja reconhecido o direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior
, nos termos do art. 42, §1º, do CDC;

Seja condenado o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais
, com majoração proporcional ao acolhimento do recurso.

O
Banco J. Safra
apresentou contrarrazões à apelação de
Sheila Mara Bezerra de Oliveira
em ação revisional, alegando
advocacia predatória
,
legalidade das tarifas bancárias
cobradas,
ausência de abusividade
, e
inviabilidade da devolução em dobro
por falta de má-fé. Requereu a
manutenção da sentença de improcedência
e, em caso de condenação, a aplicação exclusiva da
taxa SELIC
como juros e correção monetária.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

DA APELAÇÃO CÍVEL

A pretensão recursal versa sobre o reconhecimento da legalidade da cobrança da “tarifa de cadastro” e “Seguro”, a repetição de indébito simples, compensação e que os juros de mora e correção monetária deve observar as alterações introduzidas na Lei nº 14.905, de 2024.

TARIFA DE CADASTRO

No que diz respeito à tarifa de cadastro , o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pronunciou-se definitivamente, valendo o destaque:

"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;(grifo nosso).

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta) reais a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado em 04/08/2022, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

DO SEGURO-PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.000,00 (id.
20753230
, p. 1 – item 5.a).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Neste raciocínio, é de SER MANTIDA a sentença recorrida para ser afastada a cobrança com o recálculo das prestações.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A devolução ou compensação das quantias pagas a maior pela parte apelante é consectário lógico do reconhecimento da abusividade da cobrança, para que não haja enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Contudo, em razão dos valores cobrados decorrerem de expressa previsão contratual, impõe-se a restituição simples, porquanto afastada a má-fé.

Nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE - LEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO - LEGALIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. É licita a cobrança de juros capitalizados, desde que expressamente previsto na avença. A utilização da" Tabela Price "não importa, necessariamente, na prática de anatocismo, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização. Só tem cabimento a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem quando provada a efetiva prestação do serviço, ressalvada a possibilidade de controle por onerosidade excessiva. Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação entre a instituição financeira e o consumidor. Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação entre a instituição financeira e o consumidor. A repetição em dobro dos valores efetivamente cobrados a maior depende de prova da má-fé por parte do credor.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/0021, publicação da sumula em 10/ 02/ 2021)

DOS JUROS DE MORA E CITAÇÃO

Neste tópico, assiste razão ao Apelante, em razão da Lei nº 14.905, de 2024 ter alterado as disposições do art. 389 e 406, do CC, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Dos Juros Legais

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Assim, a sentença deve ser modificada para que os valores observem as novas redações do art. 389 e 406, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024.

DA SUCUMBÊNCIA

Em vista pretensão autoral, ter sido provida, apenas, com relação ao seguro prestamista e a repetição de indébito, o Banco-Réu decaiu minimamente devendo a verba sucumbencial ser assumida pela parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

DO RECURSO ADESIVO

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se a parte autora
no tocante à cobrança da
Tarifa de Registro do Contrato
e à
Tarifa de Avaliação do Bem
, submetido ao
julgamento do REsp. 1.578.553/SP, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso, a
Tarifa de Registro do Contrato
consta previsto no Item 7.g. (id. 20753230, página 1) e à
Tarifa de Avaliação do Bem
consta previsto no Item 4.b. (id. 20753230, página 1), mostram-se
legais
tais cobranças.

Assim,
não devem tais tarifas ser restituídas à parte autora
, visto que inexiste abusividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO J. SAFRA S.A
. para afastar da condenação da tarifa de cadastro, que os juros de mora e correção monetária, observem as novas redações do art. 389 e 406, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024 e inverter o ônus sucumbencial exclusiva em favor da parte autora, com a fixação no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

No mais,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025